Tribunal: TJDFT
Processo: 0001807-15.2012.8.07.0018
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-07-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: APELAÇÃO CÍVEL (198) PROCESSO: 0001807-15.2012.8.07.0018 APELANTE: ADEMAR BARREIRA E REIS, CRISTIANE MIRANDA GOMES, FRANCISCA NUNES SALES, JOAQUIM SANTANA CAIXETA, JOSE ARISTEU DA SILVEIRA, JOSE MARIA MARTINS, LIA MIRANDA, MARIA APARECIDA PIRES MACIEL MESQUITA, PATRICIA CHAVES DE FARIA, RAIMUNDA BARREIRA DOS REIS APELADO: DISTRITO FEDERAL, AGENCIA DE FISCALIZACAO DO DISTRITO FEDERAL - AGEFIS, COMPANHIA IMOBILIARIA DE BRASILIA TERRACAP DESPACHO Chamo o feito à ordem. Tendo em vista a decisão da eminente Desembargadora Relatora de ID 15311521, na qual reconheceu a nulidade da intimação do Acórdão no 1130914 e dos atos que se seguiram, revogo o juízo de admissibilidade dos recursos constitucionais interpostos pela TERRACAP COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA nos IDs 12667403 - Pág. 2/13 e 12667407 - Pág. 2/26 (Decisão de ID 12667411 - Pág. 2/5). Restituo integralmente às partes o prazo para impugnação ao acórdão no 1130914 (ID 12667402 - Pág. 1/12). Atente-se a Secretaria para a vista pessoal do DISTRITO FEDERAL. Transcorrido o lapso temporal, com ou sem manifestação, certifique-se e retornem-me os autos conclusos. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A024